Tribunal: TJMT
Processo: 1020663-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020663-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (AGRAVANTE), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO

AGRAVADO(S):

EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DIREITO DE ARREPENDIMENTO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO

– ART.49 CDC – PROTOCOLO DE RECLAMAÇÃO NO PROCON – INSUFICIÊNCIA – NECESSÁRIA RESTITUIÇÃO DOS VALORES CREDITADOS EM FAVOR DO DESISTENTE ARREPENDIDO – DESPROVIMENTO.

1. O exercício do direito de arrependimento de que trata o art.49 do CDC exige o retorno das partes ao
status quo ante
.

2. Dessa forma, para postular a desistência do contrato de cartão de crédito, com concessão de crédito para saque, não basta manifestação administrativa da intenção de desistir, de modo que a tutela judicial para a suspensão das parcelas do negócio requer do desistente a restituição atualizada do valor creditado em seu favor, ainda que deduzido da(s) fração(ções) já pagas/descontadas.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO

AGRAVADO(S):

EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Agravo de Instrumento interposto por
BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO
contra a decisão proferida na
Ação de Rescisão contratual pelo direito de arrependimento c/c Reparação por danos materiais e morais
n. 1018252-88.2024.8.11.0041
ajuizada em face de
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
,
a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetiva a suspensão dos descontos, em sua folha de pagamento, das prestações dos contratos de
cartão de crédito
e
cartão benefício
em relação aos quais pretende exercer o direito de desistência.

Narra o recorrente que efetuou a solicitação de saque dos limites de crédito dos referidos cartões em 22/03/2024, e finalizada com a assinatura dos contratos via código SMS, com reconhecimento facial do autor.

Registra que o crédito foi disponibilizado em sua conta corrente nos dias 25/03/2024 e 26/03/2024 referentes ao cartão de crédito consignado e cartão benefício respectivamente.

Anota que, no entanto, depois da disponibilização dos valores e sem saber as condições da contratação, o autor se arrependeu e solicitou imediatamente o cancelamento da operação, conforme protocolo n. 320996, tendo falado com uma atendente de nome
Vitória
.

Relata que, antevendo que teria dificuldades do cancelamento dos contratos junto ao agravado – uma vez que já passados 6 (seis) dias da assinatura do contrato e 3 (três) dias da disponibilização dos créditos sem qualquer resposta a seu pedido de desistência da operação – o autor formulou, em 28/03/2024, uma reclamação junto ao
site
CONSUMIDOR.GOV (protocolo 2024.03/00008981978), solicitando o cancelamento dos contratos e a emissão de um boleto para possibilitar devolução dos valores creditados em sua conta.

Anota que, em resposta ao referido reclamo, a empresa relatou que estava trabalhando no atendimento da solicitação e que o autor teria uma resposta em até 72h úteis, conforme reclamação do PROCON anexa.

Afirma que, todavia, até a presente data nenhuma providência foi adotada pela recorrida que, aliás, vem desconsiderando totalmente a vontade manifestada pelo agravante em ver cancelada a negociação, tendo, inclusive, efetivado o desconto pelo menos quatro prestações mensais no subsídio do autor, que, por ter natureza alimentar, não pode aguardar a decisão final da ação, sob pena de ineficácia.

Com tais argumentos, pugnou pelo recebimento do presente agravo em seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art.995 do CPC/15, para fins de conceder a tutela recursal, determinado que a agravada suspenda os descontos no subsídio do autor a título de cartão de crédito e cartão benefício, no prazo de 48 horas, sob pena de aplicação de multa diária, com posterior confirmação de tal medida por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 233221164.

Contrarrazões no ID. n. 244279167, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É bem verdade que o agravante protocolizou junto ao PROCON Mato Grosso a Reclamação n. 2024.03/00008981978 no dia 28/03/2024, dentro, portanto, do interregno de 7 (sete) dias de que trata o art. 49 do CDC.

Com isso, cumprido o primeiro requisito do direito que é a manifestação da intenção de desistir do negócio no prazo fixado pela lei.

No entanto, o desfazimento do contrato por arrependimento por parte do consumidor demanda a restituição das partes ao
status quo ante
.

Ou seja, para que seja possível a suspensão da exigibilidade das prestações mensais da operação que se pretende desconstituir por desistência, é inexorável que o capital disponibilizado na conta bancária da agravante, em função desse negócio, seja restituído integralmente à credora recorrida, devidamente atualizado.

Somente assim haveria uma equalização razoável dos interesses das partes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA - VALIDADE - ARREPENDIMENTO - POSSIBILIDADE - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - COMPENSAÇÃO COM O MONTANTE CREDITADO AO CONSUMIDOR - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrada a validade da contratação eletrônica, realizada por meio de biometria facial, inviável o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico. 2.
Manifestado o arrependimento em relação ao negócio firmado à distância, dentro do prazo de 7 (sete) dias, nos moldes do art. 49 do CDC, imperiosa a rescisão do contrato de empréstimo, com a determinação do retorno das partes ao status quo ante, devendo o consumidor restituir o valor creditado em conta pelo banco, descontado o montante referente às parcelas debitadas de seu benefício previdenciário.
3. Quando, a despeito da falha na prestação de serviços, não houve lesão a bem extrapatrimonial, afasta-se o direito à indenização por dano moral. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.350631-0/001, Relator(a): Des.(a) Eveline Felix, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 16/04/2024)

É possível, nesse particular, que o montante restituível até possa ser deduzido dos valores descontados do holerite do postulante, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte adversa.

No entanto, o pedido de tutela recursal para a suspensão dos descontos na folha de pagamento do autor não veio acompanhado do requerimento de consignação judicial do crédito disponibilizado ao recorrente, ou da diferença entre o montante creditado e a fração já paga.

Aliás, mesmo intimado do indeferimento da liminar recursal em razão de não ter manifestado a boa-fé de consignar judicialmente, ou mesmo diretamente à ré, os valores que entraram em sua esfera de disponibilidade, o consumidor autor não se movimentou para suprir esse requisito.

Com isso,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024